Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-97.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016404-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DANIEL DEIVYSON DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 1.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
DESTA AÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO – REJEIÇÃO – 2.
SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
REQUISITO
S OBJETIVO E
SUBJETIVO PENDENTE
S
DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO –
CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA
DO PACIENTE
–
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO –
3
. PEDIDO IMPROCEDENTE
,
ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser examinado e julgado o
habeas corpus
quando existem nos autos elementos suficientes e necessários para se analisar o pedido deduzido de excesso de prazo para fins de análise do pedido de progressão de regime do paciente, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

2
. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligências imprescindíveis para o exame do pedido de progressão de regime, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do
s
requisito
s objetivo e
subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.

3
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o
advogad
o

Wolban
Miller Sanches Miguel
,

em favor de
Daniel
Deivyson
da Silva
,

apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo de
Direito
da
3ª Vara Criminal Comarca de Barra do Bugres
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente responde a
o Processo Executivo de Pena n.
2000026-31.2021.8.11.0006
,

em trâmite na unidade judiciária acima
referida,
no qual cumpre a sanção de
10
(
dez
) anos,
9
(
nove
) meses e
10 (dez) dias
de reclusão
em regime fechado
.

Registra
,
o
impetrante, que
o
paciente alcançou o direito à progressão de regime
por ter cumprido os requisitos objetivo e subjetivo para tal desiderato
, tendo sido requerido o benefício
ao juízo

de primeiro grau;
contudo o
pleito
se encontra
pendente de análise desde o dia
5 de agosto
do corrente ano, quando
os autos
fo
ram
remetido
s

à conclusão
.

Assevera
,
outrossim
, que

o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prestação jurisdicional, pois seu processo se encontra paralisado
em gabinete
há mais de
30
(
trinta
) dias
.

Forte
nas
razões
acima consignadas
, r
equer
eu
, liminarmente,

a

concessão da progressão de regime ao paciente
para o semiaberto
;
e
,
n
o mérito
,
a
convolação da medida de

urgência, por
ventura deferida, em definitiva
assegurando,
outrossim
, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 101670971. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 103037496, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e asseverou que a análise do pedido de progressão de regime
será feita
após a oitiva do Ministério Público.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID 105301969,
suscitou preliminar de extinção
deste

processo
, por inadequação da via eleita
;
e, no mérito, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção
d
este

processo
por inade
quação da via eleita

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID
105301969
, manifestando-se pelo
não conhecimento
desta ação, ao argumento de que a via eleita não é adequada para discussão da matéria apresentada, uma vez que, no caso em apreciação, caberia a interposição de agravo em execução, instrumento adequado para buscar a obtenção de benefícios no curso do processo executivo de pena, eis que utilizar o
habeas corpus
como sucedâneo recursal seria o mesmo que revogar a previsão legal do recurso apropriado.

Todavia, a pretensão ministerial não se sustenta, porque embora
seja cediço que o

habeas corpus
não permita revolvimento de provas,
existem
nestes autos elementos de convicção necessários que permitem a avaliação da possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, tendo em vista que a tese aventada cinge-se, tão somente, à matéria de direito, razão pela qual o pedido merece se
r
analisado.

Diante do
exposto,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO

Como consta do relatório, o
impetrante alega que
o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de seu regime, eis que teria alcançado o lapso temporal e até o momento da impetração esse pleito ainda não havia sido examinado.

No entanto
,
infere-se das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora, que a defesa do paciente contribuiu com o elastério para análise do seu pedido de progressão de regime, uma vez que embora tenha sido intimada para manifestação em 2 de agosto de 2021, apenas o fez em 20 de setembro, consoante se infere
deste
excerto da peça informativa:

[...] Em detida análise aos autos, verifica-se que
fora determinado o cumprimento da decisão liminar proferida no
writ
nº 1014758-52.2021.8.11.0000, determinando a expedição da guia de execução provisória em favor do ora paciente, em 27 de agosto de 2021
.

(Ação Penal
n.°
0005533-69.2019.8.11.0008 – Código nº 155067):

“Vistos,
Sendo
tempestiva e cabível, recebo o(s) Recurso(s) de Apelação interposto(s) pela(s) parte(s) em razão da sentença proferida nos presentes autos. Considerando a interposição do recurso, vista dos autos ao apelado para, no prazo improrrogável de 08 (oito) dias, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 600, caput, do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro). Desde já indefiro eventual pedido de apresentação das razões e/ou contrarrazões na instância recursal, pela inconstitucionalidade do disposto no artigo 600, parágrafo 4º, do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), por entender que tal dispositivo legal não fora recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente quando em colisão com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de Dezembro de 2004. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a par do que dispõe o artigo 601 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de
Outubro
de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. No mais, ante as informações acostadas nos autos, cumpra-se a decisão liminar proferida pelo Exmo. Des. Dr. Marcos Machado, no Habeas Corpus n° 1014758-52.2021.8.11.0000, expedindo-se a(s) competente(s) guia(s) de execução provisória em favor do(s) réu(s) Daniel
Deivyson
da Silva, com a implantação da(s) guia(s) no sistema SEEU (Execução Penal nº 2000026-31.2021.8.11.0006), para o regular trâmite processual. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 27 de agosto de 2021.
Arom
Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Por outro lado, observa-se que a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial aguardava a manifestação da Defesa que assiste o ora paciente na Ação Penal
n.°
0005533-69.2019.8.11.0008 – Código nº 155067, manifestação esta que fora determinada em 02 de agosto de 2021, conforme se verifica da decisão abaixo transcrita, porém, foi devidamente prestada somente em 20 de setembro de 2021, conforme certidão de Id. 65820587.

Assim,
a alegação do impetrante por excesso de prazo motivado por este Juízo não merece subsistir, vez que
o eventual atraso no trâmite do cumprimento da decisão acima transcrita, é de responsabilidade da própria Defesa
que assiste o reeducando na Ação Penal
n.°
0005533-69.2019.8.11.0008 – Código nº 155067, pois, embora tendo-lhe sido determinada sua manifestação na data de 02 de agosto de 2021,
a Defensoria Pública somente a prestou na data de 20 de setembro de 2021
, conforme se verifica:

(Ação Penal
n.°
0005533-69.2019.8.11.0008 – Código nº 155067):

“Vistos, 1. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que os réus Daniel
Deivysson
da Silva e José Lex dos Santos, não manifestaram o interesse em recorrer da r. sentença, conforme certidão de
ref
: 38 e 39, desse modo, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar o que entender de direito. 2. No mais, considerando a renúncia do mandado pelo d. causídico, bem como a manifestação do réu
Otavino
José de Moraes (fls. 507), informando o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, desde já nomeio a Defensoria Pública da Comarca, para atuar no feito em defesa do

réu
Otavino
José de Moraes, apresentando recurso de apelação. 3. Cumpridas as formalidades supra, tornem-me os autos conclusos. 4. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 02 de agosto de 2021.
Arom
Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Com a informação nos autos,
fora dado o devido cumprimento da decisão que determinou a expedição da Guia de Execução Provisória, sendo juntada ao Executivo em análise no Mov. 1.5 – SEEU na data de 21 de setembro de 2021.

Em razão do exposto, este Juízo determinou vistas dos autos ao representante do Ministério Público para manifestar-se quanto ao eventual direito de benefício da progressão de regime de pena do reeducando.

(Executivo Penal
n.°
2000026-31.2021.8.11.0006):

“Vistos, 1. Compulsando os autos com vagar, verifica-se a juntada da Guia de Execução Provisória ao Mov. 1.5, e, tendo em vista a o recebimento de recurso de Apelação, com a determinação para a remessa dos autos nº 5533-

69.2019.8.11.0008 – Código nº 155067 ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação dos recursos interpostos, suspendo a referida Guia Provisória até o julgamento final dos mencionados recursos. 2. Ademais, considerando o pedido de progressão de regime formulado pela Defesa do reeducando, dê-se prévias vistas ao representante do Ministério Público para manifestar-se, no que entender de direito, consoante disposto no artigo 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84. 3. Após, conclusos. 4. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 22 de setembro de 2021.
Arom
Olímpio Pereira Juiz de Direito”

No presente momento, autos em epígrafe do Executivo Penal
n.°
2000026-31.2021.8.11.0006 encontram-se com vistas ao representante do Ministério Público para manifestar-se, no que entender de direito, consoante disposto no artigo 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
Destaques no original

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo,
o impetrante,
em abono dessa
tese
, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício.

Entretanto, de acordo com os informes
do juízo de primeiro grau, do
parecer ministerial, bem como
da
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi possível constatar que
a priori
, o paciente somente alcançará o requisito objetivo para obtenção da progressão de regime em 4 de novembro de 2021.

Por derradeiro, não se pode olvidar que
não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligência que reputa imprescindível para o exame do pedido de progressão de regime, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do
s
requisito
s objetivo e
subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal
exteriorizada
nos julgados abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME

– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SEEU – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE
– PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE
REGIME
– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1025451-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido
aviado em favor de
Daniel
Deivyson
Da Silva
; por
consequência,

denego

a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021